Tribunal: TCU
Processo: 034.627/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12357/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.627/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Claudia Freire do Nascimento (XXX.808.794-XX); Cristiane das Neves Pires (XXX.182.467-XX); Eliana Nunes Peixoto (XXX.526.007-XX); Eliazete Candida Campos Menezes (XXX.964.930-XX); Jorgete Wilza das Neves Pires Lyra (XXX.100.807-XX); Maria Alice da Silva (XXX.567.754-XX); Maria Angela Simas Carvalho (XXX.752.589-XX); Maria Cristina de Simas (XXX.398.367-XX); Maria Paula Cardoso Macri (XXX.558.788-XX); Maria Victoria Ferreira Rolla (XXX.366.937-XX); Maria da Gloria Lobato Fagundes (XXX.050.836-XX); Nilza Cunha Moulin (XXX.854.147-XX); Silvia Maria Cardoso Cruz Tumadjian (XXX.681.588-XX); Therezinha de Paula Pereira Cesar (XXX.321.838-XX); Vera Lucia Pereira Telles Nunes (XXX.852.198-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.